Tribunal: TJES
Processo: 5032976-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032976-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM 16 HORAS DE ATRASO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REACOMODAÇÃO EM MODALIDADE DIVERSA DA CONTRATADA, COM TRECHO REALIZADO POR TRANSPORTE TERRESTRE. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória na qual o autor reclama falha na prestação de serviço de transporte aéreo, notadamente pelo atraso do voo contratado, o que gerou a perda de uma conexão e o atraso na chegada ao destino com 16 (dezesseis) horas de atraso.

Adveio sentença julgando
parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, para cada autor, a título de
danos morais
, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362, STJ;

Quanto aos índices aplicáveis,

até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso almejando a reforma da sentença e reiterando os argumentos apresentados em contestação, notadamente a excludente de responsabilidade em virtude de fortuito, pela necessidade de manutenção da aeronave. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Após, a recorrente pleiteou a suspensão do feito, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.560.244/RJ (Tema 1417 da Repercussão Geral).

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente,
ressalto que
o caso não se enquadra ao Tema n° 1.417 de Repercussão Geral do STF
. Explico.

Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a questão afetada consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Entretanto, não é essa a situação dos autos.
In casu
, a companhia aérea sustenta que o cancelamento do voo foi proveniente de manutenção/imprevistos técnicos na aeronave. Tal circunstância, contudo, representa fortuito interno, ou seja, é fato inerente à atividade empresarial, que deve ser considerada quando do planejamento do serviço fornecido e não é capaz de afastar a falha na prestação do serviço

Encontra-se pacificada na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça a orientação de que eventual fortuito interno que acarrete cancelamento ou atraso do voo não deve ser considerado hipótese de caso fortuito ou força maior, pois presente o nexo causal entre o dano e a conduta, esta última caracterizada pelo risco do negócio,
in vebis
:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação (Data: 20/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0032821-25.2019.8.08.0024. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral) (grifou-se)

Portanto, tratando-se de fato previsível e inerente à própria atividade, entendo que a tese firmada no Tema n° 1.417 não interfere no andamento deste feito, razão pela qual passo a análise da matéria.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito do consumidor à reparação por danos materiais que alega ter sofrido em razão da falha na prestação do serviço, que se evidenciou pelo atraso em cerca de 16 (dezesseis) horas para chegar ao seu destino, em virtude do atraso no primeiro voo, que acarretou a perda da conexão.

Após detida análise dos autos, sem maiores delongas, quanto à ocorrência de falha na prestação do serviço e incidência de responsabilidade civil da empresa recorrida, não restam dúvidas de que se encontram presentes, devendo a sentença ser mantida pelos próprios fundamentos nesse ponto, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Registro, nessa oportunidade, que apesar de a recorrente aduzir o devido cumprimento à resolução 400 da ANAC e ter prestado o serviço de forma diversa, a reacomodação não fora da forma inicialmente contratada, porquanto para além de se mostrar demasiadamente demorada, fora realizada em parte por meio terrestre, demonstrando a falha na prestação do serviço.

Nesse ponto, replico o seguinte trecho da sentença:

“[...] Compulsando os autos verifico restar incontroverso atraso do voo, com posterior perda da conexão, razão pela qual houve a remarcação para voo com destino à Florianópolis (SC) e de lá seguiram via transporte terrestre para Porto Alegre (RS) (id. 78172954, 78172955 e 78172956), com atraso de 16horas até a chegada ao destino.

A parte requerida apresentou contestação de forma genérica (id. 83153729) sendo o atraso devido à manutenção da aeronave e apesar de a requerida ter comprovado a prestação de auxílio, o transporte ao destino ocorreu em modalidade diversa da contrata, razão pela qual não se desincumbiu do ônus previsto no art.373,II do CPC.

[...]

Assim, em que pese os casos de atraso e cancelamento de voo não acarretar o dano
in re ipsa
, verifico que no caso dos autos a consequência foi além do mero aborrecimento, visto que comprovado nos autos que o atraso e posterior perda de conexão fez com que os autores chegassem ao destino somente no dia seguinte e via transporte terrestre.”

Assim, reconhecida a incidência dos danos morais, consubstanciada na quebra da expectativa, cansaço, estresse e perda de tempo útil, tudo isso na companhia dos filhos crianças, entendo presente o dano moral, estando o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada consumidor adequado às peculiaridades do caso.

Em relação ao pedido de minoração do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

O valor está em consonância com a possibilidade financeira das partes e com a natureza punitivo-pedagógica da sanção, a fim de que a companhia aérea preste uma assistência mais efetiva, a fim de buscar sempre a solução mais célere, em respeito aos direitos dos consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)